Tribunal: TJES
Processo: 5002808-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: ADILSON PINTO PEREIRA FERREIRA e outros

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A doutrina e a jurisprudência vem entendendo que para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não foi o caso dos autos.

2.
Embargos de declaração conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002808-88.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE:
ADILSON PINTO PEREIRA FERREIRA
EMBARGADO: ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON PINTO PEREIRA FERREIRA
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 6248472 que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 6545095), sustenta o embargante que o julgado foi omisso quanto a condenação de honorários sucumbenciais em favor dos Agravados, ante o desprovimento do recurso.

Pois bem. A
doutrina e a jurisprudência vem entendendo que para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sobre o tema, assim ensina o doutrinador Fredie Didier Jr:

Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados. (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016).

Na mesma linha, observa-se o Enunciado nº 8 do Superior Tribunal de Justiça, editado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017:

Enunciado 8.
Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.
(Destacou-se).

Feitos tais apontamentos, verifica-se que a decisão combatida
indeferiu o pedido realizado de citação por edital, não fixando, por razões lógicas, qualquer verba sucumbencial, em razão de se tratar de decisão proferida no curso da demanda, não encerrando definitivamente o feito em primeiro grau.

Desse modo, não há de se falar em em fixação de honorários em favor dos agravados.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000 EMBARGANTE: JOÃO FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: BANCO GMAC S/A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão
. 2. Considerando que os honorários recursais não possuem natureza autônoma, conclui-se que eles somente são cabíveis quando o pronunciamento judicial impugnado houver fixado a verba honorária sucumbencial, o que não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES
, AI 5000311-09.2020.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJe 14/04/2021) - destaque.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de delcaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)